Tribunal: TJBA
Processo: 0518227-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518227-12.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: RAFER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
MIGUEL JACINTHO PEREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. MINIVEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADÊMICO. ATRASO NA ENTREGA. AVARIAS NO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 489, §1º, IV, DO CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERDA DE UMA CHANCE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configura-se nula a sentença que deixa de apreciar um dos pedidos formulados na inicial, além de não indicar com precisão os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento quanto ao indeferimento de outro pleito, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

2. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, autoriza o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando constatada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, não sendo necessária a produção de novas provas.

3. Os elementos identificadores da responsabilidade civil do transportador são a conduta ilícita, o dano ou prejuízo ao contratante e o nexo de causalidade. Para obter a indenização, o contratante precisa demonstrar a verossimilhança da existência desses elementos, incumbindo ao transportador a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade.

4. Comprovado que o atraso na entrega do miniveículo e a ocorrência de avarias impediram a adequada participação da instituição de ensino no evento acadêmico, prejudicando sua classificação e impedindo sua participação em provas importantes, configura-se o dever de indenizar os danos materiais efetivamente comprovados nos autos.

5. A frustração das expectativas da instituição de ensino, com prejuízo à sua imagem perante patrocinadores e comunidade acadêmica, configura dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser fixado em patamar condizente com a repercussão dos fatos e o porte econômico das partes.

6. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando há privação da oportunidade de obter vantagem ou de evitar prejuízo, desde que haja probabilidade real e séria de que o resultado favorável ocorreria caso não houvesse a conduta do agente. No caso concreto, ficou demonstrado que o autor, por participações anteriores bem-sucedidas, tinha chance real e séria de classificação para o evento internacional, frustrada pela conduta culposa da transportadora.

7. Na fixação do valor indenizatório pela perda de uma chance, deve-se considerar o grau de probabilidade de obtenção do resultado esperado, não podendo ser equivalente ao valor integral do bem jurídico que seria obtido caso o evento se realizasse.

8. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a nulidade da sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais em valor majorado e pela perda de uma chance.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0518227-12.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, e Apelada, RAFER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.